Tribunal: TJES
Processo: 5003895-98.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003895-98.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSELITO PEREIRA FARIAS

APELADO: HDI SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, CORPORAIS E MORAIS. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. CONDUTA IMPRUDENTE DO SEGURADO. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. ART. 768 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES que, nos autos de “Ação de Cobrança com Pedido de Indenização” ajuizada em face de HDI SEGUROS S.A., julgou improcedentes os pedidos de pagamento de indenizações securitárias por danos materiais, corporais e morais, decorrentes de acidente de trânsito. O apelante sustenta ausência de comprovação de embriaguez ou de qualquer conduta dolosa que configure agravamento intencional do risco, impugnando a negativa de cobertura pela seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do segurado no momento do sinistro caracterizou agravamento intencional do risco, nos termos do art. 768 do Código Civil, a justificar a negativa de cobertura securitária pela seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conduta do segurado ao dirigir na contramão e perder o controle do veículo configura culpa grave e agravamento relevante do risco segurado, apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora.

4. A intencionalidade exigida pelo art. 768 do Código Civil não pressupõe a intenção de causar o dano, mas a consciência do ato que eleva consideravelmente o risco do sinistro.

5. As declarações do próprio segurado, ao admitir ter perdido o controle do veículo ao acessar a rodovia e colidir com um poste, corroboram a versão de culpa grave, especialmente quando contrastadas com versão posterior apresentada em juízo.

6. A inexistência de teste do etilômetro, por si só, não afasta a conclusão de agravamento do risco, diante do conjunto probatório que inclui boletim de ocorrência, sindicância interna e declaração do condutor.

7. A negativa de cobertura pautou-se em cláusula contratual válida e em dispositivo legal expresso, configurando exercício regular de direito pela seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A conduta do segurado que, conscientemente, dirige de forma imprudente e perde o controle do veículo configura agravamento intencional do risco, nos termos do art. 768 do Código Civil.

2. A negativa de cobertura securitária é legítima quando fundada em cláusula contratual expressa e amparada em conjunto probatório que evidencia culpa grave do condutor.

3. A ausência de exame de alcoolemia não invalida a conclusão de agravamento do risco quando há outros elementos probatórios consistentes.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 768; CPC, arts. 85, § 11º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP, Apelação Cível nº 1052576-68.2023.8.26.0576, Rel. Des. Dimas Rubens Fonseca, j. 23.01.2025;
TJ-MT, Apelação Cível nº 1002863-59.2019.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOSELITO PEREIRA FARIAS
buscando a reforma da r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, nos autos da “Ação de Cobrança com Pedido de Indenização” ajuizada em face de
HDI SEGUROS S.A
., julgou improcedentes os pedidos autorais que visavam ao pagamento de indenizações securitárias por danos materiais, corporais e morais.

Em razão da sucumbência, o juízo de primeiro grau condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade da verba em razão da gratuidade de justiça deferida.

Contrarrazões apresentadas no ID 13492534, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 03 de julho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOSELITO PEREIRA FARIAS
buscando a reforma da r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, nos autos da “Ação de Cobrança com Pedido de Indenização” ajuizada em face de
HDI SEGUROS S.A
., julgou improcedentes os pedidos autorais que visavam ao pagamento de indenizações securitárias por danos materiais, corporais e morais.

Em suas razões recursais (Id. 13492530), o apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma por ter se baseado em meras alegações da seguradora, sem provas concretas. Reitera a tese de que não há comprovação de embriaguez ou de qualquer ato que configure o agravamento intencional do risco, sendo a negativa de cobertura, portanto, indevida.

O apelado, HDI SEGUROS S.A., apresentou contrarrazões (Id. 13492534), pugnando pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que restou devidamente comprovada a culpa grave do segurado e o consequente agravamento do risco.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Traçados os contornos da lide, entendo que não merece acolhimento o recurso interposto, devendo a r. sentença ser mantida em sua integralidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a conduta do apelante no momento do sinistro configurou agravamento intencional do risco, a ponto de afastar o dever de indenizar da seguradora, nos termos do art. 768 do Código Civil.

O juízo de primeiro grau, ao analisar o conjunto fático-probatório, concluiu de forma acertada que os elementos coligidos aos autos revelam uma postura de agravamento de risco por parte do condutor. A r. sentença fundamentou-se no relatório de sindicância apresentado pela seguradora, o qual apontou que o sinistro ocorreu enquanto o motorista circulava pela contramão e sob a influência de álcool.

Tais condutas, data venia, excedem a mera imprudência e configuram culpa grave do condutor, que deliberadamente se expôs a um perigo extraordinário, violando deveres básicos de cuidado no trânsito. O art. 768 do Código Civil é claro ao dispor que
"o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato"
.

A intencionalidade a que a lei se refere não exige a vontade de produzir o dano, mas à consciência de praticar o ato que aumenta sobremaneira o risco. Ao dirigir de forma perigosa, o condutor assume e potencializa a probabilidade de ocorrência do sinistro, o que rompe o equilíbrio do contrato de seguro.

A narrativa de culpa do condutor é robustecida por seus próprios atos e declarações. O Boletim de Ocorrência (ID 13492503), lavrado na data dos fatos, registra que a polícia foi acionada para atender a uma ocorrência em que um veículo "havia perdido o controle e saído da pista". Essa mesma versão foi confirmada pelo próprio apelante que, em questionário preenchido para a seguradora, admitiu de próprio punho que, ao acessar a rodovia, "perdi o controle da direção e colidi com o poste" (ID 13492510).

Essa admissão espontânea e inicial contrasta com a versão posteriormente apresentada em juízo, que tenta minimizar o ocorrido como uma simples colisão ao sair do acostamento. Tal inconsistência na narrativa do apelante enfraquece a sua tese recursal e confere maior credibilidade à conclusão de que o sinistro decorreu, de fato, de uma conduta que levou à perda de controle do veículo.

Embora seja verdade que o teste do etilômetro não foi realizado, conforme consta do Boletim de Ocorrência, em razão do necessário atendimento médico ao condutor, tal ausência, por si só, não é capaz de ilidir o robusto conjunto de provas indiretas. A condução na contramão, a admissão da perda de controle, o dano causado e os demais indícios formam um quadro coerente de culpa grave, sendo este o pilar para a correta aplicação do art. 768 do Código Civil pelo juízo de primeiro grau.

Cito julgados dos Tribunais diante de casos comparáveis, a título de ilustração:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DE VEÍCULO.
Acidente de veículo conduzido, na ocasião, pelo filho do segurado, consistente em colisão com poste. Condutor que admitiu que perdeu o controle da direção ao pegar o telefone celular no assoalho do automóvel. Agravamento do risco demonstrado – art. 768 do CC. Perda do direito ao recebimento da indenização que não pode ser afastada . Recurso desprovido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10525766820238260576 São José do Rio Preto, Relator.: Dimas Rubens Fonseca, Data de Julgamento: 23/01/2025, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025)

E M E N T A AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – TOMBAMENTO DE CAMINHÃO – TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL – MULTA POR RISCO AO MEIO AMBIENETE – SEGURO DA CARGA TRANSPORTADA – NEGATIVA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE VELOCIDADE – AGRAVAMENTO DOLOSO DO RISCO COMPROVADO – ART. 768 /CC – COBERTURA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
No caso, a constatação de que o condutor estava em alta velocidade ao ocasionar o acidente, feita pelo boletim de ocorrência e pelo tacógrafo, sendo essa a causa primordial do sinistro, por si só, constitui óbice ao cumprimento da obrigação da seguradora, mormente por ter sido demonstrado que houve agravamento intencional de risco, nos termos do art. 768, do C . Civil.
Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.

(TJ-MT 10028635920198110002 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2021)

Portanto, não vislumbro irregularidade na negativa da seguradora, que se amparou em cláusula contratual expressa e em dispositivo legal aplicável, agindo em exercício regular de direito, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do apelo interposto por
JOSELITO PEREIRA FARIAS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, contudo, a sua exigibilidade, por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar